Tribunal: TJDFT
Processo: 0744307-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744307-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que a apuração de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as contribuições realizadas em plano de previdência privada independe de realização de perícia atuarial, o que, no caso, é reforçado pelo fato de que a questão em análise no cumprimento de sentença não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e, em decorrência, inexiste a obrigatoriedade de participação de um atuário na perícia ali determinada. 2 – Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados.” (Acórdão 1219102, 07140384320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3 – O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o Julgador pela razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre a questão. 4 – Verificando-se que o valor dos honorários periciais foi fixado em patamar excessivo diante da baixa complexidade do trabalho a ser realizado pelo expert, impõe-se a sua redução, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 5 e 6, ambos do Decreto-lei 806/1969, defendendo a necessidade da nomeação de perito atuário, tendo em vista que a identificação dos substituídos abrangidos envolve conceitos da previdência complementar disciplinados pelas ciências atuariais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 (ID 22706802). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5 e 6, ambos do Decreto-lei 806/1969. Nesse sentido, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 22706802, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005